Tribunal: TJSP
Processo: 1041809-67.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Contrato bancário – Ação intitulada de "Obrigação de Fazer com Tutela Antecipada c.c. Obrigação de Dar" – Pretensões de exibição de documento, de baixa do apontamento de nome em cadastros restritivos de crédito e de obtenção de declaração de ilegalidade da inscrição – Sentença de procedência – Recurso apresentado pela autora para condenação das rés ao pagamento de honorários advocatícios –

Ementa:
Contrato bancário – Ação intitulada de "Obrigação de Fazer com Tutela Antecipada c.c. Obrigação de Dar" – Pretensões de exibição de documento, de baixa do apontamento de nome em cadastros restritivos de crédito e de obtenção de declaração de ilegalidade da inscrição – Sentença de procedência – Recurso apresentado pela autora para condenação das rés ao pagamento de honorários advocatícios – Resistência à exibição não evidenciada – Prévia solicitação administrativa não comprovada, sem o pagamento da tarifa bancária e feita por carta enviada por terceira pessoa, sem comprovação do mandato para o ato – Requisitos estabelecidos pelo E. STJ com o julgamento do REsp repetitivo n.o 1.349.453/MS, não atendidos – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041809-67.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
BEATRIZ EVELYN DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CRED -
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA e SERASA
S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041809-67.2017.8.26.0224 -Voto no 32.040
2
Apelação n.o 1041809-67.2017.8.26.0224
Comarca de Guarulhos 6a Vara Cível
Apelante: Beatriz Evelyn da Silva
Apeladas: Cred System Administradora de Cartões de Crédito Ltda. e Serasa S/A
Voto n.o 32.040
Contrato bancário Ação intitulada de “Obrigação de Fazer com Tutela
Antecipada c.c. Obrigação de Dar”
Pretensões de exibição de
documento, de baixa do apontamento de nome em cadastros restritivos de
crédito e de obtenção de declaração de ilegalidade da inscrição

Sentença de procedência
Recurso apresentado pela autora para
condenação das rés ao pagamento de honorários advocatícios

Resistência à exibição não evidenciada Prévia solicitação administrativa
não comprovada, sem o pagamento da tarifa bancária e feita por carta
enviada por terceira pessoa, sem comprovação do mandato para o ato
Requisitos estabelecidos pelo E. STJ com o julgamento do REsp repetitivo
n.o 1.349.453/MS, não atendidos Apelação não provida.
Pretensões de exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito,
de obtenção de declaração de ilegalidade da inscrição e de exibição de
documentos e informações julgadas procedentes, adotado o relatório da r.
sentença. Rejeitados os embargos de declaração.
Em apelação, a autora alegou que os honorários são devidos, uma
vez que as rés deram causa à demanda, considerando que não forneceram os
documentos extrajudicialmente, conforme notificação. Postulou pelo provimento
do recurso para reforma da r. sentença.
Ambas as rés apresentaram contrarrazões.
Eis o relatório.
A autora narrou que, em janeiro de 2017, recebeu resposta negativa
à solicitação de concessão de crediário em loja, consultou o seu CPF em
cadastros de inadimplentes e notou a existência de inscrição de débito em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041809-67.2017.8.26.0224 -Voto no 32.040
3
nome, feita pela ré Cred System, no valor de R$52,28, em 10/11/2015. Expôs que
o contrato objeto da lide pode ter sido fruto de erro dos sistemas da ré Cred
System ou mesmo fruto de cessão de direitos creditórios entre empresas. Pediu:
(a) a declaração de ilegalidade da inscrição; (b) a exclusão de seu nome dos
cadastros restritivos de crédito; (c) seja a ré Cred System compelida à
apresentação do contrato objeto da “negativação”, o valor principal do débito e o
ciclo evolutivo do valor da dívida.
O pedido foi julgado procedente para condenação da ré Cred
System a fornecer à autora o instrumento do contrato que originou o débito
indicado na inicial, com observação de que a providência já foi cumprida as fls.
112/113 e 127, bem como para condenação da ré Serasa a fornecer à autora o
documento comprovante da notificação prévia à “negativação” discutida nos
autos.
Com o julgamento do REsp n.o 1.349.453/MS pela C. 2a Seção do
E. STJ, ocorrido em 10/12/2014, relatado pelo Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
ficou estabelecido no âmbito dos recursos repetitivos a seguinte tese: “A
propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via
de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e
o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária.”
A autora não comprovou que pagou o custo (ou tarifa) do serviço
bancário para o fornecimento dos documentos. Este pagamento, é claro, deve se
dar pela via administrativa, juntamente com o pedido dirigido diretamente à
instituição financeira, na forma do julgado repetitivo citado. Nem sequer consta da
missiva de fl. 15 a intenção de pagamento do custo do serviço.
As fls. 26/27 há cópia da carta dirigida à ré Cred System com
solicitação de apresentação de documentos. Todavia, embora conste de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041809-67.2017.8.26.0224 -Voto no 32.040
4
redação que procuração a acompanhou, isso porque foi assinada por terceira
pessoa, não há prova nos autos de que instrumento de mandato com poderes
específicos para o ato a acompanhou.
Sem observação do disposto no CC, art. 654 e seu § 1o, não poderia
a ré Cred System atender ao pedido extrajudicial, anotado, por oportuno, que a
instituição financeira não é autorizada, por força de sigilo bancário, a encaminhar
dados ou documentos de seus clientes a terceiros.
Não há que se falar, assim, em condenação das rés ao pagamento
de honorários advocatícios.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso.
Gil Coelho
Relator